Tribunal: TJPA
Processo: 0803252-69.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803252-69.2023.8.14.0401

APELANTE: ELTON SOUZA FEITOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE DANO. ABSOLVIÇÃO, REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE E AFASTAMENTO DE CONDIÇÃO DO SURSIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de dano, no contexto de violência doméstica, à pena de 01 (um) mês e 08 (oito) dias de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da pena, pleiteando-se a absolvição por estado de necessidade, por insuficiência probatória, face à inexistência de laudo pericial, ou pela aplicação do princípio da bagatela e, subsidiariamente, a redução da pena, bem como o afastamento de condição do sursis.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a conduta do réu está acobertada pela excludente do estado de necessidade, diante da alegação de incêndio em motocicleta; (ii) saber se a ausência de exame pericial impede a comprovação da materialidade delitiva; (iii) saber se é aplicável o princípio da insignificância, própria ou imprópria, ao caso concreto; e (iv) saber se é cabível a redução da pena ao mínimo legal e o afastamento de condição imposta ao sursis.

III. Razões de decidir

3. Não restou provado nos autos de forma clara e induvidosa que o recorrente, aquando da conduta praticada, estivesse agindo para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se, razão pela qual não há que se falar em acolhimento da excludente do estado de necessidade.

4. A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelo conjunto probatório harmônico, composto pelos depoimentos da vítima, relatos policiais, registros fotográficos e confissão parcial do acusado, sendo dispensável a prova pericial no caso concreto.

5. Inaplicável o princípio da insignificância, por se tratar de dano relevante e praticado no âmbito de violência doméstica. Precedentes.

6. Os motivos do crime justificam valoração negativa, pois evidenciaram comportamento de dominação masculina em relação à mulher, notadamente o inconformismo do agente com o fim do relacionamento.

7. As consequências do delito, diante da destruição de bens essenciais ao cotidiano e ao trabalho da vítima, ultrapassam o resultado ordinário do tipo e justificam a exasperação da pena-base.

8. A condição imposta ao sursis, consistente na participação em programa educativo, mostra-se adequada à finalidade preventiva e ressocializadora da pena, sendo possível a renúncia ao benefício, após o trânsito em julgado da sentença, em audiência admonitória realizada pelo juízo da execução penal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ELTON SOUZA FEITOSA, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 163, caput, c/c art. 61, inciso II, “f”, do CP, no contexto de violência doméstica, à pena de 01 (um) mês e 08 (oito) dias de detenção, em regime aberto, tendo-lhe sido concedida a suspensão da execução da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.

Em razões recursais, o apelante postulou, em síntese, sua absolvição em razão do estado de necessidade ou por ausência de prova da materialidade, diante da inexistência de exame pericial. Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da bagatela, própria ou imprópria. Por derradeiro, pugna pela redução da pena ao mínimo legal, bem como o afastamento da condição do sursis relativa ao comparecimento ao programa educativo “Reincidência Zero”.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em seus termos.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que:

“(...) Na data de 20/02/2023, às 01h:26min, o investigado, ELTON SOUZA FEITOSA, invadiu a residência de sua ex-companheira, RAQUEL DA COSTA DINIZ, na Rua n.º 11, Quadra n.º 16, Bloco n.º 135, n.º 103, Maracacuera, Icoaraci/Pa, Belém/Pa, CEP n.º 66815-140, e quebrou a porta, a janela, um espelho e outros materiais de uso pessoal, bem como ateou fogo na motocicleta da vítima.

A vítima relatou, ainda, que o investigado liga insistentemente, inclusive, no intuito de acusá-la de ter lhe traído enquanto mantiveram relacionamento amoroso.

(...)

O denunciado praticou a Infração penal tipificada no art. 147-A, art. 150, caput, e art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal Brasileiro c/c art. 7º, incisos II e IV, da Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), em face da vítima, RAQUEL DA COSTA DINIZ.”

Após regular instrução processual, o Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci julgou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo ELTON SOUZA FEITOSA das imputações dos arts. 147-A e 150, caput, do Código Penal, e condenando-o pela prática do crime de dano, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena de 01 (um) mês e 08 (oito) dias de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos.

Registre-se que, embora no dispositivo do édito condenatório tenha feito referência ao delito do art. 160 do Código Penal, vê-se que a condenação, bem como a fundamentação do
decisum
se referem ao tipo penal previsto no art. 163, do CP, tratando-se de manifesto erro material.

Inconformada, a defesa interpôs apelação, postulando, em síntese, a absolvição do réu em razão do estado de necessidade ou por ausência de prova da materialidade, diante da inexistência de exame pericial. Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da bagatela ou da bagatela imprópria. Por derradeiro, pugna pela redução da pena ao mínimo legal, bem como o afastamento da condição do sursis relativa ao comparecimento ao programa educativo “Reincidência Zero”.

III - MÉRITO RECURSAL

Do pedido de absolvição por estado de necessidade

O apelante alega que ingressou no imóvel da ofendida apenas para buscar instrumento apto a conter o incêndio que acometia sua motocicleta, a qual apresentava problemas elétricos recorrentes, razão pela qual teria agido acobertado pela excludente do estado de necessidade.

A tese não procede.

A materialidade e autoria do delito foram demonstradas pelos registros fotográficos dos danos (ID 21656465), depoimento firme da vítima, relatos dos policiais militares que atenderam a ocorrência e constataram a destruição no interior da residência, bem como a confissão parcial do acusado, senão vejamos:

Em juízo, a vítima relatou, em suma,
“que é ex-companheira do acusado. Que já não estavam mais juntos quando ocorreram os fatos. Que estavam afastados a mais ou menos 01 mês.
Que havia ido trabalhar no dia dos fatos.
Que trabalha em um posto de gasolina. Que precisou “cobrir” um colega de trabalho que havia faltado. Que o acusado era acostumado a ir em seu apartamento, nos horários em que estava no trabalho. Que o acusado sabia o horário de suas atividades no posto de gasolina. Que no dia dos fatos, o acusado havia consumido bebida alcóolica. Que neste dia, em especial, não retornou para sua casa, posto que foi encontrar uma colega.
Que quando estava com esta colega, os seus vizinhos encaminharam mensagens de texto e vídeos do acusado quebrando os seus pertences.
Que residia sozinha com seus filhos. Que foi ela quem comprou a motocicleta. Que entende que a motocicleta pertencia a ambos, posto que o acusado auxiliava na compra das peças do veículo. Que havia cedido o uso da motocicleta ao acusado, para que ele pudesse trabalhar. Que cedeu apenas para o acusado trabalhar. Que o acordo que havia celebrado com o acusado era de que após o proprietário passar a propriedade da motocicleta para ela e o acusado, eles iriam vender e dividir o valor do bem. Que o acusado deixou o apartamento permanecer em seu nome, em razão dos filhos que possuem em comum.
Que o acusado ateou fogo em patrimônio que não era somente seu. Que o acusado invadiu a sua casa com a motocicleta. Que o acusado quebrou todos os seus produtos relacionados a sua outra atividade laboral em um salão de beleza.
Que o acusado ficava insistindo para reatar a relação amorosa. Que o motivo para a separação do casal era o uso excessivo de bebida alcóolica por parte do acusado. Que durante o período de separação, o acusado ficava encaminhando mensagem para reatar o relacionamento. Que tentava ter um relacionamento tranquilo com o acusado. Que tinha receio do acusado, porque ele tem um histórico violento. Que chegou a dar uma resposta concreta de que não gostaria mais de reatar a relação.
Que o acusado continuava a insistindo para que reatassem a relação amorosa.
Que possui mensagens de textos do acusado, bem como mensagens de voz, em que ele lhe xingava.
Que o acusado lhe encaminhou mensagem e áudio dizendo que havia quebrado os seus pertences.

Que lhe chantageou a retornar a sua casa, senão ele iria continuar destruindo as coisas. Que ele disse que iria tocar fogo na geladeira, no fogão e na casa.
Que seus filhos estavam na casa da mãe do acusado, no dia deste fato. Que nos dias em que trabalha, a mãe do acusado costuma cuidar dos seus filhos.
Que foi chamada a polícia e o corpo de bombeiros para apagar o incêndio na motocicleta. (...)
”

A testemunha ALLAN JONES COSTA DA SILVA, em juízo, declarou:
“Que é policial militar. Que participou das diligências que culminaram na prisão do investigado.
Que foi realizado chamamento por meio do CIOP, a respeito de uma motocicleta pegando fogo.
Que chegando ao local, a equipe não encontrou o acusado.
Que foi observada a motocicleta pegando fogo em frente à entrada do bloco residencial. Que a vítima, neste primeiro momento, não estava no local dos fatos. Que ficou sabendo que o acusado havia feito “quebra-quebra” nos pertences da vítima, bem como teria ateado fogo na motocicleta da vítima.
Que no segundo momento, chegou a adentrar na residência da vítima.
Que foi constatado que a porta havia sido quebrada, bem como se observou que haviam muitas coisas quebradas na residência.
Que a vítima informou que teria sido o acusado quem havia quebrado. Que a vítima havia dito que não havia permitido a entrada do acusado. Que o acusado havia invadido a residência. Que a vítima confirmou que o acusado era seu ex-companheiro. Que a vítima informou que estava com medo do acusado, em razão do que ele havia feito. Que a vítima informou que o acusado já estava lhe perseguindo. Que fizeram diligência aos redores da residência da vítima, momento no qual conseguiram prendê-lo.
Que o acusado não foi encontrado com nenhum objeto.
Que não recorda se o acusado chegou a falar alguma coisa. Que o acusado não resistiu à prisão. Que não foi ele quem efetuou a prisão. Que não conhece a vítima. Que ninguém da guarnição conhecia a vítima. Que não recorda se a vítima estava presente no momento da apreensão do acusado.
Que quando chegaram, no primeiro momento, encontraram apenas a motocicleta e os vizinhos
.
Que a vítima não chegou a informar a quem pertencia a motocicleta. Que a vítima informou que a motocicleta pertencia à ela. Que o acusado permaneceu calado, não contestou a informação.”

Tal relato foi corroborado pelos depoimentos, em juízo, de VLANILSON ALMEIDA FERREIRA e LUCAS THOMAS SOARES FERREIRA NOBRE, policiais militares que também participaram das diligências que culminaram na prisão do acusado.

O acusado, em interrogatório, aduziu que
“(...) Que no dia dos fatos, já se faziam 10 dias que ela não buscava as crianças na casa de sua mãe. Que foi buscar a vítima no seu local de emprego. Que descobriu que a vítima estava laborando em sua jornada normal: 01 dia de trabalho e 01 dia de folga. Que chegou a ligar para Raquel, para que saber se ela iria buscar os seus filhos, tendo recebido a informação de que ela estaria trabalhando.
Que mais tarde, pegou a motocicleta e foi no apartamento da Raquel. Que chegou a bater na porta e na janela. Que a motocicleta estava dando muitos problemas. Que quando tentou ligar a motocicleta, percebeu que o veículo começou a fumaçar e pegar fogo. Que tentou apagar o fogo. Que em razão deste incêndio, deu um chute na porta do apartamento, que era de MDF. Que destruiu a porta, para adentrar e buscar um alicate. Que quando retornou, já verificou a motocicleta pegando fogo totalmente.
Que chegou a ligar para a Raquel, pedindo para que ela retornasse para casa. Que ele havia ficado no local, com receio de que as pessoas entrassem na residência e furtassem os bens que ali estavam. Que Raquel não acreditou nisto. Que em razão desta descrença, chegou a mandar fotos da motocicleta queimada. (...) Que chegou a quebrar as coisas dentro do apartamento, mas não foi como a vítima relatou. Que acabou se exaltando, por conta do estresse envolvendo a motocicleta pegando fogo. Que não chegou toda a destruição que a vítima chegou a relatar em seu depoimento na delegacia. Que foi no apartamento da Raquel para saber o porquê de ela não ter ido buscar seus filhos na casa de sua mãe. Que chegou a mandar uma mensagem de voz antes de ir no apartamento.(...)”

Para que se configure o estado de necessidade como causa excludente de ilicitude, nos termos do art. 24 do Código Penal
[1]
, é imprescindível o preenchimento cumulativo de requisitos: (a) existência de perigo atual; (b) não provocação voluntária da situação de risco pelo agente; (c) inevitabilidade da conduta lesiva; e (d) proporcionalidade entre o bem protegido e o bem sacrificado.

No presente caso, a vítima declarou que no dia dos fatos não estava em casa e tomou conhecimento de que o acusado adentrou em sua residência por meio dos vizinhos que encaminharam mensagens de texto e vídeos do mesmo quebrando os seus pertences, sendo que além disso, ele próprio encaminhou mensagem e áudio dizendo que havia quebrado os seus pertences.

Ademais, a ofendida referiu que o réu continuava insistindo para que reatassem a relação amorosa, bem como que o mesmo

ateou fogo na moto.

Por outro lado, o réu declarou que a motocicleta sofreu curto-circuito em razão de falhas elétricas preexistentes e no édito condenatório restou consignado não ter sido encontrado com o mesmo ou às proximidades do local do fato, nenhum material inflamável capaz de comprovar, sem sombra de dúvidas, que ele tenha provocado o fogo no veículo.

As testemunhas ouvidas afirmaram que foram atender a ocorrência na casa da vítima e constataram que a porta da residência havia sido quebrada e observaram muitas coisas quebradas no local.

Com efeito, as provas constantes dos autos não permitem comprovar de forma cabal a excludente da ilicitude do estado de necessidade, isto é,
não há prova clara e induvidosa de que o recorrente agiu para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se
, não havendo que se falar no acolhimento de tal excludente.

Ao revés, o contexto probatório revela atuação dirigida à violação do patrimônio da ex-companheira, evidenciando destruição dolosa de bens da vítima, em cenário de inconformismo com o término da relação, o que afasta a incidência do art. 24 do Código Penal.

Nesse sentido,
verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL
- PRELIMINAR - NULIDADE DO PROCESSO - NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - INÉRCIA DEFENSIVA QUANTO À PROVIDÊNCIA DO ART. 28-A, § 14, DO CPP - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - AUSÊNCIA DE NULIDADE. CRIME DE MAUS TRATOS CONTRA ANIMAIS E DANO QUALIFICADO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
ESTADO DE NECESSIDADE OU LEGÍTIMA DEFESA - EXCLUDENTES NÃO CONFIGURADAS
. PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL - INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 . Se, por cota à denúncia, o Ministério Público apresentou fundamentação acerca do não preenchimento dos requisitos legais para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), cabe à defesa, após a citação, requerer, caso queira, a remessa dos autos a órgão superior do Ministério Público, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, sob pena de preclusão.
2. A excludente de ilicitude do estado de necessidade exige prova de que o agente praticou o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. 3. Para a configuração da causa excludente da ilicitude da legítima defesa, é necessária a existência de injusta agressão, atual ou iminente, repelida por meio do uso moderado dos meios necessários, consoante determina o art. 25 do CP, não bastando a mera alegação defensiva, máxime quando em desarmonia com as outras provas constantes dos autos.
4. A adoção dos princípios da intervenção mínima do Estado e da adequação social pelo magistrado somente pode ser admitida em situações excepcionais, vez que a ele não é dado ser discricionário na aplicação da lei penal incriminadora, sob pena de invadir a atribuição que compete ao poder legislativo. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00394250520218130699, Relator.: Des.(a) Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 03/09/2024, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/09/2024)

Do pedido de absolvição por ausência de prova pericial

Também não merece acolhimento a alegação de insuficiência de prova da materialidade delitiva pela ausência de exame pericial.

No caso concreto, como dito, a materialidade e autoria do delito foram demonstradas por um conjunto convergente de elementos: fotografias dos danos, depoimento firme da vítima, relatos testemunhais, bem como a confissão parcial do acusado. Cuida-se, pois, de acervo probatório harmônico e apto a demonstrar a ocorrência do crime.

Nesse sentido,
verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL
. AMEAÇAS NO ÂMBITO DOMÉSTICO E
DANO
. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
ARTIGO 163 DO ESTATUTO REPRESSIVO. PROVAS SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTEMPORÂNEO. TESTEMUNHOS COLHIDOS EM JUÍZO.

ABSOLVIÇÃO DESCABIDA.
DOSIMETRIA. PENA CORRETA. INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1.
Comprovadas a autoria e materialidade dos crimes
de ameaça no âmbito doméstico e
dano, pelos testemunhos colhidos em juízo e registro fotográfico,
evidenciado o dolo do acusado,
deve ser mantido o decreto condenatório
. 2. Estipulada a reprimenda mediante estrita observância das balizas dos artigos 59 e 68 do Estatuto Penal, descabe qualquer alteração. 3. Mantém-se a indenização mínima para reparação dos danos, porquanto evidenciada sua pertinência, adequação e proporcionalidade frente ao caso concreto. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00018112220248130517, Relator.: Des .(a) Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 18/12/2025, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/12/2025)

Logo, a ausência de perícia não conduz, por si só, à absolvição, notadamente quando os vestígios foram suficientemente demonstrados por outros meios idôneos de prova produzidos sob o crivo do contraditório.

Do pedido de aplicação do princípio da bagatela ou da bagatela imprópria

Igualmente inviável o acolhimento da tese subsidiária de insignificância, própria ou imprópria.

A sentença consignou, com base na prova oral, que o acusado destruiu bens essenciais ao cotidiano da vítima, bem como utensílios e produtos ligados à sua atividade profissional na área de beleza, ocasionando prejuízo expressivo e repercussão concreta sobre sua subsistência. Portanto, não se está diante de lesão patrimonial irrelevante ou inexpressiva.

Além disso, em consonância com a Súmula 589/STJ
[2]
, inaplicável o princípio da bagatela em contexto de violência de gênero.

Nesse sentido, verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 2. Não são aplicáveis aos crimes de violência doméstica os benefícios previstos na Lei 9.099/1995.
3. O princípio da insignificância, própria ou imprópria, não é aplicável aos crimes de violência doméstica, porquanto não há irrelevância em violência praticada no âmbito familiar.
4. Agravo improvido. (STF - RHC: 213760 SE, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 22/02/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 129, § 9.º, DO CÓDIGO PENAL, NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE ANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem concluiu que foram apresentadas provas suficientes, concretas e idôneas a amparar a condenação. A inversão do julgado encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é "[...] inaplicável aos crimes de violência doméstica o princípio da insignificância, diante da significativa reprovabilidade da conduta"
(AgRg no AREsp n. 1.064.767/ES, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 2/4/2018).

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.174.546/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Do pedido subsidiário de redução da pena ao mínimo legal e afastamento de condição do sursis

No tocante à dosimetria, tampouco vislumbro ilegalidade a ser sanada.

Na primeira fase, a magistrada valorou negativamente os
motivos do crime
, a partir de elementos concretos constantes dos autos, restou evidenciando comportamento de dominação masculina em relação à mulher, notadamente o inconformismo do agente com o fim do relacionamento, bem como as
consequências do delito
, diante da destruição de bens essenciais ao cotidiano e ao trabalho da vítima, o que ultrapassa o resultado ordinário do tipo, tendo sido fixada a pena-base em 01 (um) mês e 08 (oito) dias de detenção.

Não há, pois, motivo para redução da pena ao mínimo legal.

Na segunda fase, reconhecida a compensação entre a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal e a atenuante da confissão espontânea, a reprimenda inicial foi mantida.

Na terceira fase, inexistindo causas modificadoras, a pena restou definitiva nesse
quantum
.

No que diz respeito à condição do sursis referente ao comparecimento ao programa educativo “Reincidência Zero”, igualmente não se identifica desproporcionalidade. Trata-se de providência compatível com a natureza do delito e com o contexto de violência doméstica, revelando-se adequada à finalidade ressocializadora e preventiva da suspensão condicional da pena.

Ademais, após o trânsito em julgado da condenação, o réu poderá aceitar ou renunciar ao sursis, em audiência admonitória realizada pelo juízo da execução penal, nos termos dos arts. 158, caput, §2º e 160, da LEP
[3]
.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA CONTRA MULHER EX-CUNHADA . RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONCURSO MATERIAL. CONDIÇÃO DO SURSIS . JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e no art . 147 do Código Penal, à pena de 4 meses de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da pena. A defesa pleiteia, preliminarmente, o afastamento da aplicação da Lei Maria da Penha; no mérito, requer absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o reconhecimento do concurso formal e o afastamento da condição imposta ao sursis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há cinco questões em discussão: (i) definir se a Lei Maria da Penha é aplicável à relação de ex-cunhados; (ii) verificar se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação; (iii) avaliar a configuração do concurso material ou formal entre os delitos;
(iv) examinar a legalidade da condição imposta à suspensão condicional da pena
; e (v) determinar a competência para análise do pedido de justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação familiar por afinidade, ainda que pretérita, configura vínculo apto à incidência da Lei Maria da Penha, quando demonstrado o contexto de violência de gênero e a convivência decorrente dessa relação. 4. A palavra da vítima, em delitos de violência doméstica e familiar, possui especial relevância probatória, notadamente quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de convicção, conforme orienta o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ. 5. O depoimento de policial militar que atendeu à ocorrência, prestado em juízo e em harmonia com as demais provas, goza de presunção de veracidade e confirma a autoria e a materialidade dos delitos. 6. O dolo do acusado em descumprir a medida protetiva resta comprovado pela prévia intimação da decisão judicial e pela conduta de se aproximar da vítima, proferindo ameaças que lhe causaram fundado temor. 7. O concurso formal não se aplica, pois os delitos foram cometidos mediante desígnios autônomos, configurando concurso material, conforme o art . 69 do Código Penal e jurisprudência dominante.
8. A condição imposta ao sursis - frequência em programa de reeducação da CEAPA - é legítima, cabendo ao réu aceitá-la ou recusá-la em audiência admonitória, sem violação ao princípio da legalidade.
9. A apreciação sobre eventual hipossuficiência financeira e pedido de justiça gratuita compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 804 do CPP e da jurisprudência do TJMG. (...) (TJ-MG - Apelação Criminal: 00101566220238130209, Relator.: Des.(a) Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 18/11/2025, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/11/2025)

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 24 - Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.

[2]
Súmula 589/STJ:
É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. (SÚMULA
589
, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017)

[3]
Art. 158. Concedida a suspensão, o Juiz especificará as condições a que fica sujeito o condenado, pelo prazo fixado, começando este a correr da audiência prevista no artigo 160 desta Lei.

§ 2º O Juiz poderá, a qualquer tempo, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante proposta do Conselho Penitenciário, modificar as condições e regras estabelecidas na sentença, ouvido o condenado.

Art. 160. Transitada em julgado a sentença condenatória, o Juiz a lerá ao condenado, em audiência, advertindo-o das consequências de nova infração penal e do descumprimento das condições impostas.

Belém, 10/04/2026